Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0714963-05.2020.8.07.0000 Agravante: EDIME FERNANDES RIBEIRO Agravado: MARIA BELA BARAUNA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por EDIME FERNANDES RIBEIRO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0706935-35.2017.8.07.0006 movido em desfavor de MARIA BELA BARAUNA. A decisão agravada acolheu a impugnação à penhora para desconstituir a constrição do valor bloqueado via BACENJUD da conta da executada, por parte tratar-se de verba salarial e parte, de valor depositado em conta poupança (ID 16578272 - Pág. 197). Nas razões do recurso, a agravante assevera que a executada possui boa condição financeira e que utiliza constantemente sua conta poupança, realizando compras com cartão e transferências bancárias, fazendo-a de segunda conta corrente. Com isso, pede a reforma da decisão recorrida, para que seja permitida a liberação do valor penhorado em seu favor (ID 16578267). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente é dispensada tanto do recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na origem (ID 16578271 - Pág. 85) como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator